Tribunal: TJDFT
Processo: 0732881-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. NÃO CABIMENTO. PENA REDUZIDA.
1. Apelação na qual a defesa requer a desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, ou a revisão da pena imposta.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido, e a versão do réu, desprovida de amparo nos autos, restou devidamente caracterizada a prática do crime de tráfico de drogas, não havendo que se falar em desclassificação para uso.
3. Não sendo expressiva a quantidade de maconha e cocaína apreendida, não resta justificada a exasperação da pena-base pela natureza e quantidade da droga.
4. Apelação conhecida e parcialmente provida.